Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712166-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP AGRAVADO: BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, COESA ENGENHARIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNDEX FUNDACOES E RECUPERACAO DE ESTRUTURAS LTDA - EPP, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n° 0729826-60.2020.8.07.0001, movido em desfavor de SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e Outro, ora executados/agravados, nos seguintes termos (ID n° 180162245): “Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Adoto o relatório da decisão ID 166326008: Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto pela exequente com o propósito de atingir o patrimônio de (I) BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; (II) SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; (III) BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; (IV) SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS; (V). RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; (VI) MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; (VII) FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA; (VIII) FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA; (IX) FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; (X) OAS EMPREENDIMENTOS S.A.; (XI) FAENGE – SERVIÇOS E FACILIDADES LTDA; (XII) COESA ENGENHARIA LTDA. Narrou a exequente (ID 135802124), em síntese, que: (a) a empresa executada faz parte de um grupo econômico com capacidade financeira em adimplir o débito decorrente da presente demanda; (b) no caso de existência de grupo econômico, quaisquer das empresas do grupo respondem solidariamente pelo débito das outras, no caso, por exemplo de confusão patrimonial; (c) embora sejam empresas distintas, possuem a mesma gestão, e há confusão patrimonial na medida em que uma empresa adquire, transfere e onera bens umas em nome das outras; (d) observam-se os requisitos formulados pelo artigo 50 do CC, uma vez que as empresas estão nitidamente em estado de insolvência, vez que existem vários processos judiciais tramitando contra elas sem o devido adimplemento, por outro lado, continuam ofertando imóveis à venda e comercializando nos mais diversos CNPJs; (e) há claro abuso da pessoa jurídica vez que estão sendo usadas para a ocultação de patrimônio e inadimplemento aos seus credores, sendo a insolvência proposital, em claro indício de fraude, além da própria confusão patrimonial; (f) durante todo período até agosto de 2019, as empresas SIA 01, BRAZILIENSE, RUA 36 e BOULEVARD, possuíam como únicos sócios a OAS e a Figueiredo Ávila – FAENGE, todas na proporção de 70% e 30% de quotas sociais respectivamente, todavia, após a recuperação judicial da OAS, a FAENGE (que possui patrimônio e atua em diversas empresas controladas por seu sócio Leonardo Ávila) se retirou de todas as sociedades com o intuito de não pagar credores; (g) OAS e Faenge fazem anúncio de empreendimentos em conjunto indicando a existência de grupo econômico, para além da confusão patrimonial, inclusive com a presença dos mesmos sócios administradores, e o claro desvio de finalidade, vez que as empresas estão sendo utilizadas a fim de ocultar patrimônio e com indício de fraude aos credores; (h) FAENGE, OAS e SIBIPURUNA foram condenadas solidariamente em outro processo e quem fez o pagamento da obrigação foi a empresa Park Sul empreendimentos Imobiliários LTDA; (i) em outros processos judiciais ficou demonstrada a cooperação entre as empresas desse grupo econômico; (j) o Grupo FAENGE está utilizando CNPJs para ocultar patrimônio, prova disso que não tem recurso financeiro nas empresas consultadas via BACENJUD, mas mantém um grande estande de vendas no Noroeste e continua vendendo e lançando vários empreendimentos nos bairros Noroeste e Park Sul; (j) todas as Empresas que compõe o Grupo Econômico FAENGE (Figueiredo Ávila Engenharia Ltda) pertencem ao mesmo sócio, que administra todas essas empresas, o Sr. LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA que está utilizando de manobras jurídicas e contábeis para ocultar patrimônio e não pagar os credores; (k) embora OAS tenha tido a recuperação judicial decretada, é possível atingir as outras empresas do mesmo grupo econômico, sem a necessidade de se verificar a data do crédito em relação à recuperanda; (l) o plano de recuperação não autoriza a aquisição de quotas sociais de outras empresas, o que ocorreu no caso, quando a FAENGE cedeu todas as quotas de sua propriedade à OAS, já em recuperação judicial, evidenciando-se o abuso de personalidade jurídica; (m) no ano de 2019, a FAENGE cedeu cerca de R$ 18.604.343,00 em quotas sociais para a OAS em recuperação judicial, se retirando das empresas SIA 01, BOULEVARD, BRAZILIENSE e RUA 36; (n) sendo a FAENGE sócia da SIA 01, detentora de 30% do seu capital social totalmente integralizado em moeda corrente nacional, com o presente pedido de desconsideração da personalidade jurídica, é possível a execução dos bens desta na qualidade de sócia e solvente; (o) a empresa Boulevard, em 2019, teve a retirada de FAENGE e a entrada da OAS (a título oneroso a FAENGE cedeu R$ 5.209.018,00 de quotas); (p) a empresa Braziliense, em 2019, também registrou a retirada da empresa FAENGE com a cessão de cotas à OAS (a título oneroso a FAENGE cedeu R$ 3.458.480,00 de quotas); (q) a mesma movimentação ocorreu com a empresa RUA 36; (r) comprovada está a alteração societária com indício dos requisitos do art. 50 do CC; (s) a empresa Sólida saldou dívidas processuais das demais empresas do mesmo grupo econômico (Boulevard, Sibipiruna e Braziliense); (t) Leonardo Ávila participa do CNPJ de 49 empresas, com atuação na construção civil, com oferta no mesmo site do Grupo FAENGE, denotando a confusão patrimonial; (u) a SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em 2020 possuía como sócia a empresa FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA, esta última, ainda era sócia das empresas RUA 36 – LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e FAENGE 27 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, tendo todas essas empresas o mesmo administrador o Sr. LEONARDO OLIVEIRA DE AVILA; (v) atualmente a empresa FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA é sócia das empesas Sia 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA, SIPBIPURUNA, MONTERREY, FAENGE E FAENGE 27, todas com administração de LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA. Após determinação de emenda, o incidente foi recebido ao ID 137770104 (custas pagas ao ID 135802129). Os suscitados LEONARDO OLIVEIRA DE ÁVILA, FAENGE 27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, FAENGE 22 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 142485709, 14/11/22) contestaram o pedido de desconsideração, alegando, em síntese, que: (a) a autora deveria manejar inicialmente a desconsideração da personalidade jurídica em face das sócias da empresa devedora, OAS Empreendimentos S/A e Figueiredo Ávila Engenharia Ltda; (b) a inclusão de diversas empresas que não guardam relação administrativa, gerencial ou societária com a executada causa confusão no processo; (c) a sócia OAS Empreendimentos S/A possui imóveis suficientes à satisfação do crédito; (d) a desconsideração da personalidade com base em grupo econômico deve ser excepcional, quando não subsistam patrimônio suficiente nas sócias. MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 148338810, 02/02/23) defendeu-se com base nas seguintes assertivas: (a) OAS EMPREENDIMENTOS S/A., sócia da devedora principal, tem patrimônio com suficiência potencial à garantia integral da dívida, o que torna desnecessária a tentativa de reconhecimento de grupo econômico, inexistente no presente caso; (b) a decretação de grupo econômico deve estar fundada nas causas do art. 50 do CC. CONSTRUTORA COESA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ao ID 148675512, em 06/02/23) asseverou que: (a) no caso não se observou a forma adequada, sendo necessária a instauração de incidente; (b) é importante a preservação da autonomia da pessoa jurídica, devendo a desconsideração ocorrer apenas nas hipóteses do art. 50 do CC, o que não é cabível no caso, porque o único argumento do exequente é a ausência de êxito nos bloqueios à executada; (c) no caso, não há falar em práticas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (d) houve penhora no rosto dos autos a garantir o crédito exequendo; (e) a existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração sem os requisitos do art. 50 do CC. OAS EMPREENDIMENTOS S.A., BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RUA 36 – LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em defesa (ID 149000354 - 08/02/23), aduziram, em síntese: (a) a impossibilidade de desconsideração nos autos principais, não tendo sido respeitados os requisitos mínimos do incidente, devendo ser indeferido o seu processamento; (b) a ausência de comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (c) que a mera existência de grupo econômico não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessário demonstrar a presença dos requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil. Ao final, pediram que seja indeferido o processamento ou indeferido o IDPJ. A exequente/suscitante se manifestou em réplica (ID153564703). A revelia de FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA foi decretada (ID 157215723) e determinada a regularização da representação processual de algumas suscitadas. Na decisão de saneamento ID 166326008, foram fixados como pontos controvertidos: (a) a existência de confusão patrimonial - efetivas transferências irregulares de receitas entre as suscitadas; (b) a ocorrência de abuso de personalidade jurídica. Diante disso, foi concedido ao exequente prazo para a demonstração da ocorrência de tais situações. O requerente requereu a produção de provas deferida no ID 169284345, contudo, tal decisão foi posteriormente anulada (ID 173300671), pois envolvia a quebra de sigilo bancário e fiscal da requerida. Na oportunidade, foi concedido novo prazo para que o exequente especificasse as provas que pretendia produzir. Na petição ID 178879391, o exequente reiterou o pedido anteriormente formulado. É o relatório. O acórdão apresentado pelo requerente na petição retro não se trata de decisão que proveu o recurso para franquear o acesso às informações protegidas pela LGPD. Da leitura do inteiro teor extrai-se que, na verdade, o relator votou no sentido de prover o recurso contra a decisão que havia deferido a desconsideração da personalidade jurídica, por entender que inexistiria comprovação dos requisitos constantes do artigo 50 do CC/02. O voto no sentido contrário, o qual foi colacionado pelo exequente na sua fundamentação, defendeu que seria condicionar a decisão a uma prova diabólica, pois não seria razoável exigir do credor comprovar o que lhe estaria sendo exigido, ou obter, licitamente, as informações pretendidas, já que a LGPD tornou o acesso à informação ainda mais difícil. Portanto, apesar da considerações feitas no voto a respeito da LGPD, não houve quebra de sigilo no referido processo, mas apenas o reconhecimento de que não seria cabível exigir do credor a apresentação de tais provas, justamente porque não são a ele acessíveis. É importante ressaltar que tal decisão foi proferida com base nas peculiaridades do caso e que não é vinculante, portanto, os fatos e provas serão analisados nestes autos independentemente das considerações feitas no acórdão. A petição retro requer, na verdade, a reforma da decisão, o que só pode se dar pela interposição do recurso adequado. Indefiro o pedido. Não tendo sido requeridas outras provas, passo a decidir. Considerando a alegação dos requeridos de que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser direcionado apenas à OAS, uma vez que ela possui patrimônio suficiente para a execução, faz-se necessário analisar os elementos apresentados para sustentar tal argumento. Os requeridos ressaltam que a OAS detém recursos patrimoniais que seriam suficientes para satisfazer a dívida objeto da execução. Entretanto, a desconsideração da personalidade jurídica não se restringe à análise da capacidade financeira de uma única empresa, mas busca identificar se há utilização abusiva da estrutura societária, confusão patrimonial ou práticas fraudulentas que justifiquem a extensão da responsabilidade a outras empresas do mesmo grupo. Diante disso, é imperativo salientar que a desconsideração da personalidade jurídica não é uma medida que se limita à escolha da empresa mais solvente, mas sim uma ferramenta jurídica destinada a coibir o uso indevido da personalidade jurídica para a prática de atos ilícitos. A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, consagrada no ordenamento jurídico, requer a existência de provas robustas e inequívocas que demonstrem a má utilização da personalidade jurídica da empresa. É necessário evidenciar não apenas a coincidência de sócios entre as empresas, mas também a utilização indevida da estrutura societária para a prática de atos fraudulentos ou abusivos. Observa-se, nos argumentos apresentados, a menção à existência de um grupo econômico e a confusão patrimonial entre as empresas. No que se refere às empresas BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS; RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; e COESA ENGENHARIA LTDA, a coincidência de sócios, por si só, não é suficiente para configurar um grupo econômico, sendo necessária a demonstração concreta de atuação conjunta, compartilhamento de recursos, administração unificada ou finalidades econômicas comuns entre as empresas. Quanto às decisões que reconhecem a responsabilidade solidária entre algumas das empresas mencionadas, ressalta-se que tais decisões referem-se a processos que envolvem relações de consumo, especialmente no que tange à comercialização de unidades imobiliárias em conjunto entre essas empresas. Não indicam, por si só, a configuração de abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Ademais, é necessário considerar que a mera coincidência de administração entre empresas não comprova, de forma inequívoca, a ocultação de patrimônio ou o uso indevido da personalidade jurídica para prejudicar credores. A análise detalhada das operações e transações realizadas entre as empresas, bem como a comprovação da efetiva confusão patrimonial e desvio de finalidade, são elementos cruciais para a procedência do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, diante da insuficiência de provas contundentes que evidenciem de forma clara e irrefutável a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou prática fraudulenta, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a tais empresas se mostra improcedente. É imprescindível a apresentação de elementos mais robustos e concretos que sustentem as alegações do exequente para que se possa deferir tal pleito, as quais não conseguiu comprovar, apesar de terem sido dadas duas oportunidades para isso. Em relação à alegação de que as empresas FAENGE, OAS e SIBIPURUNA foram condenadas solidariamente em outro processo, sendo o pagamento da obrigação efetuado pela empresa Park Sul Empreendimentos Imobiliários LTDA, é importante ressaltar que tal fato, por si só, não é suficiente para reconhecer a existência de grupo econômico ou confusão patrimonial. Em empreendimentos de grande porte comercializados em conjunto, é comum que as empresas envolvidas assumam diferentes papéis, atuando como credoras e devedoras entre si. Essa dinâmica faz parte do ambiente empresarial e não necessariamente configura uma relação anormal que justifique a desconsideração da personalidade jurídica. A responsabilidade solidária em outro processo pode estar relacionada às peculiaridades contratuais estabelecidas entre as empresas, não sendo automaticamente indicativa de uma gestão unificada, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica. A atuação entre empresas em projetos imobiliários não implica, por si só, a formação de um grupo econômico, sendo necessária a análise mais aprofundada das circunstâncias específicas de cada caso. Dessa forma, a existência de uma condenação solidária e o subsequente pagamento por parte de outra empresa do grupo não são fundamentos suficientes para corroborar a tese de desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria do grupo econômico ou confusão patrimonial, ao menos não em relação à Park Sul. Por outro lado, há provas mais robustas apresentadas em relação à atuação coordenada e conjunta das empresas SIA01, Grupo FAENGE (FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO AVILA ENGENHARIA LTDA e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE – SERVIÇOS E FACILIDADES LTDA) e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. Diante dos elementos probatórios mais contundentes fornecidos nos autos, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a estas empresas se faz necessário. As evidências apresentadas demonstram não somente a coincidência de sócios entre as mencionadas empresas, mas também a existência de uma efetiva atuação coordenada, compartilhamento de recursos, administração unificada e finalidades econômicas comuns. Tais elementos configuram, de maneira clara, a formação de um grupo econômico, corroborando a tese de confusão patrimonial e desvio de finalidade. Os elementos apresentados evidenciam a coincidência de sócios, confusão patrimonial, além da demonstração de atos que indicam uma integração e colaboração entre essas entidades, como a cessão de quotas sociais entre FAENGE e OAS durante o período de recuperação judicial desta última, dentre outras situações narradas pelo exequente. Adicionalmente, destaco que a inexistência de patrimônio nas pesquisas de bens das executadas SIA 01 Empreendimentos Imobiliários LTDA e Figueiredo Ávila Engenharia LTDA, ambas em plena atividade, conforme demonstrado pelo exequente, constitui um forte indício de ocultação de patrimônio. A ausência de ativos identificáveis em pesquisas de bens pode sugerir a adoção de práticas que visam deliberadamente dificultar a localização de recursos passíveis de serem utilizados para a satisfação de obrigações judiciais. Ressalta-se que as decisões judiciais anteriores que reconheceram a responsabilidade solidária entre SIA01, FAENGE e OAS, especialmente em processos relacionados a unidades imobiliárias comercializadas em conjunto, corroboram a existência de uma conexão econômica e administrativa entre essas empresas. Portanto, considerando as robustas provas e os indícios claros de atuação conjunta entre SIA01, Grupo FAENGE e OAS S.A., o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em relação a estas empresas procede. A medida se justifica pela necessidade de assegurar a efetividade da execução, uma vez que a má utilização da estrutura societária pode comprometer a satisfação do crédito do exequente. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente, a fim de incluir FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE – SERVIÇOS E FACILIDADES LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A. no polo passivo do cumprimento de sentença. Julgo improcedentes os pedidos em relação a BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS; RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; e COESA ENGENHARIA LTDA. Diante da sucumbência parcial, condeno os vencidos FAENGE 27 - EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, FAENGE – SERVIÇOS E FACILIDADES LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S.A., ao pagamento das custas, na proporção de 70%, e de 30% para o autor. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa em favor do advogado do requerente. Quanto aos requeridos contra os quais os pedidos foram julgados improcedentes (BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SIBIPIRUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AS; RUA 36 - LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; MONTERREY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA; e COESA ENGENHARIA LTDA), fixo os honorários de seus advogados em 10% sobre o valor da causa. Intimem-se. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para informar o valor atualizado da dívida e indicar bens penhoráveis.” Irresignada, a exequente/agravante interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da r. Decisão agravada para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica das empresas Agravadas; bem como para afastar as condenações/fixação de honorários sucumbenciais. Preparo devidamente recolhido em ID n° 57301049. Contrarrazões em ID n° 58253577 e 58250205. Sobreveio a decisão de ID n° 198516599, declarando extinta a execução em razão da homologação de acordo entre as partes. Intimada a se manifestar acerca da possível perda superveniente do objeto do presente recurso, a agravante se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo proferiu Decisão declarando extinta a execução em razão da homologação de acordo entre as partes. Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a respectiva decisão resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA. OBJETO RECURSAL. 1. A suspensão da execução decorrente da homologação judicial de acordo prevista no art. 922 do Código de Processo Civil não se estende automaticamente aos recursos interpostos. 2. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada porquanto não pode extravasar os limites da decisão agravada. A análise de outras matérias enseja a indevida ampliação do objeto recursal, ainda que seja decorrente de fato novo e superveniente. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1921801, 07148519420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NA INSTÂNCIA A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO INTERNO E DE INSTRUMENTO PREJUDICADOS. 1. A jurisprudência se firmou no sentido de que diante da homologação de acordo pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas na transação, pela perda de seu objeto. 2. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi deferida em parte, em patamar inferior ao postulado e que dessa decisão monocrática se interpôs agravo interno, prolatada sentença homologatória de acordo sobre os alimentos requeridos, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados nestes recursos. 3. Agravo de instrumento e Agravo Interno prejudicados. (Acórdão 1622671, 07050052420228070000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada sua prejudicialidade. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora